Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. COMPRA ONLINE. GOLPE. PERFIL FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de fixação de indenização por danos materiais decorrente de golpe em plataforma de compra online.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76376464). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76376471).
3. Na origem, o autor noticiou que no dia 11/03/2025 foi vítima de golpe ao tentar vender notebook por meio da plataforma requerida. Afirmou que a negociação se deu dentro da área de mensagens do aplicativo da requerida. Narrou que o fraudador, após primeiro contato com perfil com o nome “Clarice Fernandes”, passou a se utilizar de outro perfil (“SOBRE A VENDA”), fazendo-se passar por representante da OLX Pay, portando-se como preposto da plataforma, oportunidade em que direcionou o autor a realizar procedimentos que supostamente fariam parte da transação protegida pelo OLX Pay. Explicou que o fraudador pediu uma série de informações acerca do pagamento e depois informou que o produto deveria ser entregue a um motorista, informando placa e nome, solicitando que o autor tirasse fotos do momento da entrega, orientando o procedimento como se fosse funcionário da OLX Pay. Pontuou que era a primeira vez que utilizava a plataforma de comércio como vendedor. Aduziu que, apesar da plataforma ter bloqueado outros perfis falsos, somente bloqueou o perfil chamado “SOBRE A VENDA” após o dano causado ao autor. Argumentou que o nome escolhido pelo falso perfil claramente induz o usuário a acreditar que se trata de um perfil institucional da plataforma, sendo dever desta a identificação e bloqueio preventivo de tal perfil, nitidamente fraudulento.
4. Em suas razões recursais, a plataforma de vendas afirmou que a transação não foi realizada dentro da plataforma OLX ou por meio da funcionalidade OLX Pay, tratando-se de fraude de fácil identificação, em virtude da ocorrência de erros ortográficos, de símbolos genéricos, de nome de usuário não utilizado pela plataforma, além da solicitação de dados do autor. Aduziu que o processo de confirmação não integra o procedimento adotado pela plataforma da ré, conforme descrito nos Termos e Condições de Uso da plataforma, e esta não recebeu qualquer valor decorrente da transação. Discorreu acerca das dicas de segurança oferecidas pela plataforma. Sustentou que a fraude narrada apenas foi efetivada em razão da participação de terceira pessoa, tratando-se de fortuito externo, afastando a responsabilidade da requerida. Defendeu a inexistência de danos materiais e morais. Pugnou pelo recebimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de ausência de defeito na prestação de serviços e existência de causa excludente da responsabilidade objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso em exame. As informações e documentos juntados aos autos apontam que o recorrido negociou a venda e o envio do produto integralmente por meio da plataforma da recorrente. Conforme constou da sentença, é patente a falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu a invasão de sua plataforma por estelionatários, apesar da afirmação de que os serviços prestados são seguros. Diante destas circunstâncias, é compreensível que o usuário tenha sido induzido a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.
10. Na hipótese em exame, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem elaborado. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.